Tribunal: STF
Processo: Rcl 79395
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA



    Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Fundef. Complementação. Valor devido aos profissionais do magistério de educação básica. Decretos nºs 21.629/22 e 21.672/22 do Estado da Bahia. Prazo administrativo para atualização cadastral de beneficiários. Esvaziamento da força normativa. Súmula Vinculante nº 10. Presença da plausibilidade do direito. Medida cautelar referendada.



    1. As razões expedidas no ato reclamado revelam o afastamento por órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia da aplicação de atos normativos especificamente editados para a regulamentação, em sede administrativa, do direito controvertido no caso concreto, em aparente afronta à Súmula Vinculante nº 10.



    2. Medida cautelar referendada.